Tribunal: TJES
Processo: 0000373-84.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000373-84.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUCIANO ELVAS RAMOS, VALDEIS ARAUJO DE AGUIAR, RAFAEL DA CONCEICAO BARBOZA, BALDEMIR GOMES DE FARIA
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PROVA INDICIÁRIA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS PLURAIS, SEGUROS E INDIVIDUALIZADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO A PARTE DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. TESES DEFENSIVAS DO CORRÉU CONDENADO AFASTADAS EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade de um dos acusados em razão de falecimento, absolver os réus quanto ao crime do art. 288 do Código Penal, absolver parte dos réus quanto ao crime do art. 155, § 6º, do Código Penal, e condenar um dos corréus pela prática de furto de semoventes.

O recorrente sustentou que o acervo probatório demonstraria a participação dos réus absolvidos no furto de semoventes e na associação criminosa, requerendo a reforma parcial da sentença para condenação.

Em contrarrazões, um dos recorridos suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, os recorridos defenderam a manutenção da sentença absolutória, por ausência de prova segura de autoria e por inexistência de vínculo estável e permanente apto a caracterizar a associação criminosa.

O corréu condenado, em contrarrazões, defendeu o reconhecimento de estado de necessidade, a absolvição quanto à associação criminosa, a desclassificação para apropriação indébita, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o arbitramento ou majoração de honorários para a defesa dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ministerial impugnou de modo suficiente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus absolvidos pelo crime de furto de semoventes; e (iii) saber se restou demonstrada a existência de vínculo associativo estável e permanente apto a configurar o delito do art. 288 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do recurso foi afastada, porquanto o apelo ministerial impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao sustentar erro na valoração do acervo probatório e defender a condenação dos réus absolvidos, o que viabilizou o contraditório e o exame do inconformismo.

A materialidade do furto de semoventes mostrou-se incontroversa, mas o ponto central do julgamento recursal residiu na suficiência da prova de autoria em relação aos réus absolvidos e na presença de liame estável e permanente para a configuração da associação criminosa.

A decisão destacou que a prova indiciária é meio idôneo em processo penal, mas exige indícios plurais, seguros, objetivos e individualizados. Meras suspeitas, conjecturas ou compatibilidade abstrata com a narrativa acusatória não autorizam decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

Quanto ao corréu condenado pelo furto, a prova foi considerada distinta daquela produzida em relação aos demais, haja vista a existência de confissão judicial, corroborada por elemento periférico extraído do interrogatório do adquirente dos animais. Por isso, as teses defensivas veiculadas em contrarrazões foram examinadas apenas na medida de sua repercussão sobre o recurso ministerial.

A tese de desclassificação para apropriação indébita foi afastada, pois o mero exercício de atividade laboral em propriedade rural, ainda que com acesso material aos semoventes, não confere posse autônoma nem disponibilidade jurídica sobre o bem, mantendo-se a subsunção ao art. 155, § 6º, do Código Penal, e não ao art. 168 do Código Penal.

Também foi rejeitada a alegação de estado de necessidade, por ausência de prova idônea de perigo atual, inevitabilidade da conduta e inexigibilidade de comportamento diverso, assentando-se que a narrativa defensiva, desacompanhada de lastro robusto, não basta para afastar a ilicitude.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi tido por prejudicado, por não ter havido devolução específica da matéria relativa à dosimetria, uma vez que o recurso era exclusivo da acusação.

Em relação a um dos réus absolvidos, o único elemento relevante consistia na copropriedade do caminhão supostamente utilizado no transporte dos animais, circunstância insuficiente, sem prova de ciência, anuência ou participação concreta, para superar o juízo absolutório.

Quanto a outro réu absolvido, a imputação apoiava-se preponderantemente em denúncia anônima e informações de ouvir dizer, sem corroboração objetiva e segura, o que impedia a formação de juízo condenatório.

Em relação a outro recorrido, o fato de os animais terem sido levados a pasto por ele arrendado foi reconhecido como indício relevante, mas insuficiente, isoladamente, para demonstrar ajuste prévio, ciência delitiva e adesão subjetiva à subtração.

Quanto ao último réu absolvido, assentou-se ainda maior fragilidade probatória, por ausência de elemento concreto, individualizado e apto a demonstrar sua participação na execução, no transporte, na guarda ou na negociação dos animais.

No tocante ao art. 288 do Código Penal, firmou-se que a associação criminosa não se confunde com coautoria, participação ou concurso eventual de agentes, exigindo liame associativo estável, permanente e orientado à prática de crimes. A mera logística delitiva do episódio, sem comprovação de pacto duradouro, reiteração criminosa ou estrutura minimamente permanente, não autoriza a condenação.

Concluiu-se, assim, que a sentença realizou valoração prudente e constitucionalmente adequada da prova, distinguindo corretamente a robustez dos elementos contra o corréu condenado da debilidade daqueles dirigidos aos demais, razão pela qual deveria ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar defensiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, inclusive das absolvições pelos crimes de furto de semoventes e associação criminosa em relação aos recorridos, bem como do arbitramento de honorários à defesa dativa.

Tese de julgamento: a prova indiciária autoriza condenação penal somente quando formada por elementos plurais, seguros, objetivos e individualizados; ausente lastro probatório robusto quanto à autoria e não demonstrado liame estável e permanente entre os agentes, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A associação criminosa do art. 288 do Código Penal não se configura por mera atuação episódica ou convergência ocasional de condutas em fato único.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 155, § 6º; art. 168; art. 288.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-84.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000373-84.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUCIANO ELVAS RAMOS, VALDEIS ARAUJO DE AGUIAR, RAFAEL DA CONCEICAO BARBOZA, BALDEMIR GOMES DE FARIA
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PROVA INDICIÁRIA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS PLURAIS, SEGUROS E INDIVIDUALIZADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO A PARTE DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. TESES DEFENSIVAS DO CORRÉU CONDENADO AFASTADAS EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade de um dos acusados em razão de falecimento, absolver os réus quanto ao crime do art. 288 do Código Penal, absolver parte dos réus quanto ao crime do art. 155, § 6º, do Código Penal, e condenar um dos corréus pela prática de furto de semoventes.

O recorrente sustentou que o acervo probatório demonstraria a participação dos réus absolvidos no furto de semoventes e na associação criminosa, requerendo a reforma parcial da sentença para condenação.

Em contrarrazões, um dos recorridos suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, os recorridos defenderam a manutenção da sentença absolutória, por ausência de prova segura de autoria e por inexistência de vínculo estável e permanente apto a caracterizar a associação criminosa.

O corréu condenado, em contrarrazões, defendeu o reconhecimento de estado de necessidade, a absolvição quanto à associação criminosa, a desclassificação para apropriação indébita, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o arbitramento ou majoração de honorários para a defesa dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ministerial impugnou de modo suficiente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus absolvidos pelo crime de furto de semoventes; e (iii) saber se restou demonstrada a existência de vínculo associativo estável e permanente apto a configurar o delito do art. 288 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do recurso foi afastada, porquanto o apelo ministerial impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao sustentar erro na valoração do acervo probatório e defender a condenação dos réus absolvidos, o que viabilizou o contraditório e o exame do inconformismo.

A materialidade do furto de semoventes mostrou-se incontroversa, mas o ponto central do julgamento recursal residiu na suficiência da prova de autoria em relação aos réus absolvidos e na presença de liame estável e permanente para a configuração da associação criminosa.

A decisão destacou que a prova indiciária é meio idôneo em processo penal, mas exige indícios plurais, seguros, objetivos e individualizados. Meras suspeitas, conjecturas ou compatibilidade abstrata com a narrativa acusatória não autorizam decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

Quanto ao corréu condenado pelo furto, a prova foi considerada distinta daquela produzida em relação aos demais, haja vista a existência de confissão judicial, corroborada por elemento periférico extraído do interrogatório do adquirente dos animais. Por isso, as teses defensivas veiculadas em contrarrazões foram examinadas apenas na medida de sua repercussão sobre o recurso ministerial.

A tese de desclassificação para apropriação indébita foi afastada, pois o mero exercício de atividade laboral em propriedade rural, ainda que com acesso material aos semoventes, não confere posse autônoma nem disponibilidade jurídica sobre o bem, mantendo-se a subsunção ao art. 155, § 6º, do Código Penal, e não ao art. 168 do Código Penal.

Também foi rejeitada a alegação de estado de necessidade, por ausência de prova idônea de perigo atual, inevitabilidade da conduta e inexigibilidade de comportamento diverso, assentando-se que a narrativa defensiva, desacompanhada de lastro robusto, não basta para afastar a ilicitude.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi tido por prejudicado, por não ter havido devolução específica da matéria relativa à dosimetria, uma vez que o recurso era exclusivo da acusação.

Em relação a um dos réus absolvidos, o único elemento relevante consistia na copropriedade do caminhão supostamente utilizado no transporte dos animais, circunstância insuficiente, sem prova de ciência, anuência ou participação concreta, para superar o juízo absolutório.

Quanto a outro réu absolvido, a imputação apoiava-se preponderantemente em denúncia anônima e informações de ouvir dizer, sem corroboração objetiva e segura, o que impedia a formação de juízo condenatório.

Em relação a outro recorrido, o fato de os animais terem sido levados a pasto por ele arrendado foi reconhecido como indício relevante, mas insuficiente, isoladamente, para demonstrar ajuste prévio, ciência delitiva e adesão subjetiva à subtração.

Quanto ao último réu absolvido, assentou-se ainda maior fragilidade probatória, por ausência de elemento concreto, individualizado e apto a demonstrar sua participação na execução, no transporte, na guarda ou na negociação dos animais.

No tocante ao art. 288 do Código Penal, firmou-se que a associação criminosa não se confunde com coautoria, participação ou concurso eventual de agentes, exigindo liame associativo estável, permanente e orientado à prática de crimes. A mera logística delitiva do episódio, sem comprovação de pacto duradouro, reiteração criminosa ou estrutura minimamente permanente, não autoriza a condenação.

Concluiu-se, assim, que a sentença realizou valoração prudente e constitucionalmente adequada da prova, distinguindo corretamente a robustez dos elementos contra o corréu condenado da debilidade daqueles dirigidos aos demais, razão pela qual deveria ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar defensiva rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, inclusive das absolvições pelos crimes de furto de semoventes e associação criminosa em relação aos recorridos, bem como do arbitramento de honorários à defesa dativa.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 155, § 6º; art. 168; art. 288.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para declarar extinta a punibilidade de Elijanio Moreira do Espírito Santo, em razão do falecimento, absolver Rafael da Conceição Barboza, Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, absolver Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto ao crime previsto no art. 155, § 6º, do Código Penal, e condenar Rafael da Conceição Barboza pela prática do delito de furto de semoventes.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o acervo probatório demonstra a participação de Rafael da Conceição Barboza, Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva no crime de associação criminosa, bem como a participação de Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva no furto de semoventes, requerendo a reforma parcial da sentença para condenação dos réus absolvidos.

Em contrarrazões, Marcos Antonio da Silva suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo ministerial por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença absolutória, limitando-se a reiterar alegações genéricas já expendidas na denúncia e nas alegações finais. No mérito, pede o não provimento do recurso e a manutenção integral da absolvição, sustentando ausência de prova de autoria quanto ao furto e inexistência de vínculo estável e permanente apto a caracterizar associação criminosa.

Baldemir Gomes de Faria, por sua vez, requer a manutenção da sentença absolutória. Sustenta que, embora a materialidade do furto esteja comprovada, inexiste prova idônea de autoria em relação à sua pessoa, afirmando que os elementos invocados pela acusação são frágeis, notadamente a copropriedade do caminhão supostamente utilizado no transporte dos animais. Defende também a manutenção da absolvição pelo crime de associação criminosa, por ausência de demonstração de vínculo associativo estável. Acrescenta, ainda, tese de prescrição quanto ao delito do art. 288 do Código Penal.

Luciano Elvas Ramos apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Defende que não há elementos probatórios seguros capazes de embasar condenação pelo furto de semoventes, invocando o princípio do in dubio pro reo. Quanto ao crime de associação criminosa, sustenta que não se extrai dos autos qualquer indício de vínculo prévio, estável e permanente entre os acusados, ressaltando que todos afirmaram não se conhecer previamente, sem prova robusta em sentido contrário.

Valdeis Araújo de Aguiar ratificou integralmente contrarrazões anteriormente apresentadas. Nelas, sustenta inexistência de prova segura de participação no furto, afirmando que seu nome não é mencionado nos principais elementos informativos produzidos na investigação e que as referências existentes decorreriam de denúncia anônima e de informações de ouvir dizer, sem confirmação judicial idônea. Requer, assim, a manutenção da absolvição, tanto pelo crime patrimonial quanto pelo crime associativo.

Rafael da Conceição Barboza, em contrarrazões, além de pugnar pelo desprovimento do recurso ministerial, deduz teses defensivas próprias. Sustenta, em primeiro plano, que agiu em estado de necessidade, requerendo o reconhecimento da excludente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade ou absolvição com base nessa tese. Sustenta, ainda, que praticou o fato sozinho, sem auxílio de terceiros, razão pela qual pede absolvição quanto ao crime de associação criminosa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta de furto para apropriação indébita, ao argumento de que detinha a posse dos animais em razão do trabalho exercido na fazenda. Em caráter sucessivo, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Também formula pedido de arbitramento ou majoração de honorários em favor da patrona nomeada.

Consta dos autos parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, subscrito pela 1º Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000373-84.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUCIANO ELVAS RAMOS, VALDEIS ARAUJO DE AGUIAR, RAFAEL DA CONCEICAO BARBOZA, BALDEMIR GOMES DE FARIA
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELADO: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para declarar extinta a punibilidade de Elijanio Moreira do Espírito Santo, em razão do falecimento, absolver Rafael da Conceição Barboza, Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, absolver Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto ao crime previsto no art. 155, § 6º, do Código Penal, e condenar Rafael da Conceição Barboza pela prática do delito de furto de semoventes.

De início, afasto a preliminar suscitada pela defesa de Marcos Antonio da Silva, fundada em suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Analisando detidamente o apelo ministerial entendo haver impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

O Ministério Público sustenta, de modo claro, que o juízo singular incorreu em equivocada valoração do acervo probatório ao absolver Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto ao furto de semoventes, bem como Rafael da Conceição Barboza, Baldemir Gomes de Faria, Valdeis Araújo de Aguiar, Luciano Elvas Ramos e Marcos Antonio da Silva quanto à associação criminosa, defendendo que a prova indiciária concatenada e o exame sistêmico dos elementos coligidos autorizariam condenação.

Há, portanto, ataque suficiente aos pilares do
decisum
, o que viabiliza pleno contraditório e permite conhecimento do inconformismo.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A materialidade do furto de semoventes não constitui ponto de controvérsia já que se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pela declaração da vítima Roni dos Santos Lemos e pelo auto de apreensão e entrega de fl. 20.

A subtração das 18 novilhas girolandas e a posterior recuperação dos animais estão documentalmente demonstradas. Nessa extensão, inexiste dúvida.

O ponto central do julgamento recursal reside, na suficiência, ou não, da prova de autoria quanto aos réus absolvidos e na presença, ou não, de vínculo estável e permanente apto a configurar o delito do art. 288 do Código Penal.

Também não se discute, neste recurso, a extinção da punibilidade de Elijanio Moreira do Espírito Santo, decretada em razão do falecimento, matéria corretamente solucionada na origem e não devolvida à apreciação desta Câmara.

A sentença promoveu
emendatio libelli
para adequar a imputação ao art. 155, § 6º, do Código Penal, por se tratar de semoventes de produção, e absolveu Baldemir, Valdeis, Luciano e Marcos do crime de furto, ao fundamento de que, embora demonstrada a ocorrência do delito, não havia prova segura de autoria.

O
decisium
ora impugnado, aduziu que a autoria delitiva não foi demonstrada pelo órgão ministerial, na medida em que não foram demonstrados sequer indícios do envolvimento dos réus na prática delitiva.

Após análise detida, entendo que assiste razão à conclusão adotada pelo Magistrado.

A tese ministerial não resiste ao necessário controle de suficiência probatória exigido em matéria penal.

Convém desde logo assentar ponto importante. A prova indiciária, em processo penal, é meio idôneo de demonstração. Não se exige prova direta ou ocular para todo e qualquer édito condenatório.

Também não se ignora que crimes patrimoniais praticados em ambiente rural, com divisão material de condutas, frequentemente se revelam por meio de circunstâncias periféricas, convergentes e robustas.

Ocorre que o indício apto à condenação não se confunde com suspeita, conjectura ou simples compatibilidade abstrata com a narrativa acusatória. O indício há de ser plural, seguro, objetivo e, sobretudo, individualizado em relação a cada imputado. Quando remanesce cenário de dúvida razoável sobre autoria, consciência e adesão subjetiva ao fato, incide, sem hesitação, o princípio do
in dubio pro reo
.

No caso, a prova contra Rafael da Conceição Barboza é sensivelmente distinta da prova produzida contra os demais corréus.

Tanto é assim que a sentença o condenou pelo furto de semoventes, e essa condenação não foi objeto de irresignação defensiva autônoma, mas apenas de resistência em contrarrazões.

Conforme se extrai dos autos, o acusado Rafael confessou a prática delitiva, declarando, judicialmente, ter se apropriado dos bois de seu ‘patrão’ e, posteriormente efetuada a venda para o acusado Elijânio.

Este, por seu turno, também afirmou, ao ser interrogado pelo juízo, que adquiriu os bens do acusado Rafael, que teria dito ser proprietário dos semoventes”. Esse trecho é decisivo. Há aqui confissão judicial do executor do furto, acompanhada de confirmação periférica pelo adquirente posterior dos animais.

Por isso mesmo, as teses defensivas de Rafael, ainda que deduzidas em contrarrazões, devem ser examinadas apenas na medida em que se prestam à manutenção, ou não, da solução já lançada na sentença.

A alegação de atipicidade não procede.

A sentença afastou corretamente tal argumento ao consignar que os animais pertenciam à vítima e que Rafael era “mero funcionário do proprietário da fazenda, não havendo que se falar em posse ou detenção do mesmo sobre os animais”.

De fato, o simples exercício de atividade laboral em propriedade rural, mesmo com contato material com os semoventes, não transmuta a relação em posse autônoma apta a descaracterizar a subtração. O dado nuclear é que a disponibilidade jurídica sobre o rebanho permanecia com o proprietário ou legítimo possuidor, não com o empregado.

Pela mesma razão, não se acolhe a tese subsidiária de desclassificação para apropriação indébita.

A defesa sustenta, textualmente, que “O Apelado de forma desvigiada mantinha sob sua posse as novilhas, das quais era diretamente responsável”. Ocorre que a disponibilidade exigida pelo art. 168 do Código Penal não se confunde com acesso funcional ou vigilância fática decorrente do labor.

A própria sentença tratou do tema com precisão ao assentar que a apropriação indébita “apenas se configura quando o agente possui disponibilidade sobre os bens cuja conservação e guarda lhe foram confiados, o que não se verifica no caso em tela”, acrescentando, com apoio jurisprudencial, que no furto qualificado pelo abuso de confiança a posse e a detenção seguem com o empregador. A subsunção ao furto de semoventes, portanto, permanece hígida.

Também não prospera a invocação de estado de necessidade.

A defesa afirma que o apelado praticou o fato acobertado pelo instituto do Estado de Necessidade.

Contudo, o argumento, embora revele quadro social grave e mereça consideração humana, não encontra suporte probatório idôneo para o reconhecimento de excludente.

O estado de necessidade exige demonstração concreta de perigo atual, inevitabilidade da conduta e inexigibilidade objetiva de outro comportamento.

Nos autos, porém, inexiste prova consistente de que a subtração de 18 novilhas constituiu única via disponível à preservação imediata de bem jurídico próprio ou alheio. A tese vem ancorada essencialmente em narrativa unilateral, sem lastro robusto que permita o afastamento da ilicitude penal.

Quanto à atenuante da confissão, o pedido resta prejudicado nesta fase recursal. A condenação de Rafael foi mantida na origem, e o recurso é exclusivo do Ministério Público. Não se devolveu à Câmara matéria relativa à dosimetria da pena imposta ao acusado já condenado. Ainda assim, registra-se que a sentença, ao reconhecer a autoria com base na confissão judicial, já apreciou o quadro fático relevante. A eventual rediscussão da pena demandaria insurgência própria e devolução específica da matéria.

Superadas as teses defensivas de Rafael naquilo em que repercutem sobre o julgamento do recurso ministerial, retomo o ponto central: a imputação dirigida a Baldemir, Valdeis, Luciano e Marcos.

Em relação a Baldemir Gomes de Faria, o que existe, em essência, é o vínculo de copropriedade do caminhão que teria sido utilizado no transporte dos animais.

A própria defesa sistematizou, com base nas peças do inquérito, que o boletim de ocorrência não o mencionou, a primeira declaração da vítima não o mencionou, testemunhas nada souberam informar sobre eventual participação, e que Elijanio afirmou ter pego o veículo sem o comunicar.

Em trecho particularmente expressivo, reproduz-se que o “Termo de Declaração do acusado ELIJANIO MOREIRA DO ESPIRITO SANTO — fls. 35/36: Informa que pegou o caminhão sem comunicar o apelado BALDEMIR uma vez que era coproprietário do veículo”.

No mesmo documento, consta ainda que o “Termo de Declaração do acusado RAFAEL DA CONCEIÇÃO BARBOSA - fls. 38/39: não fez menção ao apelado BALDEMIR e afirmou que o apelado ELIJANIO pegou o caminhão”. Esses dados minam, de forma significativa, a inferência acusatória. A propriedade compartilhada do caminhão, desacompanhada de prova de ciência, anuência ou participação concreta, não ultrapassa a esfera do indício frágil.

O caso de Valdeis Araújo de Aguiar é semelhante, com agravante de que a imputação repousa, em larga medida, em notícia indireta e informação de ouvir dizer.

A defesa bem destacou que os depoimentos judiciais e os interrogatórios “em nada revelam a participação do Apelado no crime”. Mais relevante ainda é a reprodução literal da fala da vítima Roni, utilizada pela própria defesa para demonstrar a debilidade da acusação:

“Que com relação aos nacionais Valdeis Araújo de Aguiar e Baldemir Gomes de Faria, enquanto procurava seus animais, ouviu de várias pessoas que o caminhão usado para fazer o transporte dos animais furtados pertencia a Baldemir, sendo que no dia dos fatos era Valdeis quem estava transportando os animais, sendo que, inclusive, ouviu que após deixar os animais Valdeis colidiu com o caminhão;...”.

O trecho é eloquente exatamente pelo que revela: não se trata de conhecimento direto, mas de relato de terceiros, de mera notícia recebida no curso das buscas. A prova testemunhal por ouvir dizer não é, por si, imprestável. O que não pode é, isoladamente, sustentar juízo condenatório quando desacompanhada de corroboração objetiva e segura, o que não se verifica.

Além disso, a própria defesa de Valdeis mostrou que a denúncia anônima apresentava inconsistências concretas, inclusive quanto ao local do acidente envolvendo o caminhão, o que fragiliza ainda mais o valor epistêmico desse elemento. Como corretamente sustentado, a denúncia anônima é instrumento legítimo de deflagração investigativa, não elemento bastante, sem confirmação robusta, para condenação.

Em relação a Luciano Elvas Ramos, o dado objetivo mais relevante é o fato de os animais terem sido levados para pasto por ele arrendado. Não minimizo a importância dessa circunstância. Ela constitui, sem dúvida, indício real de conexão fática entre o local de ocultação ou permanência dos semoventes e o réu.

Ocorre que, isoladamente, também não basta. O próprio Ministério Público reconhece, em sua narrativa recursal, que a estrutura acusatória depende de concatenação de circunstâncias para afirmar a adesão subjetiva ao crime.

A sentença, por sua vez, observou que a “relação contratual de arrendamento entre alguns dos acusados” não era suficiente para sustentar a condenação.

A defesa de Luciano reproduz o raciocínio de origem no sentido de que a condenação exige prova segura, não bastando conjecturas. Em outras palavras, o arrendamento do pasto é elemento suspeito, mas não se converte, sem algo mais, em demonstração segura de ajuste prévio, ciência delitiva e adesão à subtração.

A situação de Marcos Antonio da Silva é ainda mais frágil.

Ao analisar detidamente os depoimentos coligidos aos autos, verifica-se que nada revelaram a participação do Apelado nos crimes. O Ministério Público, não logrou êxito em indicar elemento concreto, individualizado e com força bastante que demonstrasse a atuação de Marcos na execução, transporte, guarda ou negociação dos animais. Sem individualização mínima da conduta, a condenação não se sustenta.

É precisamente nesse ponto que a tese ministerial de exame sistêmico do acervo probatório perde a consistência.

A análise conjunta da prova não autoriza a suprimir lacunas subjetivas essenciais. O exame sistêmico não significa a fusão artificial de indícios heterogêneos para, por arrasto, responsabilizar todos os nomes lançados na denúncia.

A prova pode até autorizar juízo firme de que houve colaboração material posterior envolvendo mais de uma pessoa no itinerário dos animais subtraídos. O que ela não demonstra, com segurança suficiente, é quem efetivamente aderiu ao furto desde a origem, quem tinha consciência da ilicitude no momento relevante, e qual foi a contribuição dolosa e causal de cada corréu absolvido.

Esse quadro se agrava quando se passa à imputação do art. 288 do Código Penal.

A associação criminosa não se confunde com coautoria, participação, concurso eventual de agentes ou adesão episódica a fato único. O tipo exige liame associativo estável, permanente e orientado à prática de crimes. Pode ser demonstrado por prova indiciária, é verdade, mas exige densidade superior. Exige demonstração de algo além da eventual convergência de condutas em episódio isolado.

A sentença foi precisa ao assentar que não foi possível extrair “nenhum indício de associação criminosa” porque os acusados afirmaram não se conhecer previamente e a acusação não comprovou o contrário.

O parecer ministerial, em sentido oposto, afirma que a estabilidade e permanência não pressupõem perpetuidade e podem ser inferidas do
modus operandi
, da divisão de tarefas e da predisposição para novos delitos. A premissa jurídica é correta em abstrato, mas a premissa fática não se comprovou com a firmeza necessária nestes autos.

O que se extrai, quando muito, é a possibilidade de atuação coordenada em torno de fato determinado. E mesmo essa conclusão, em relação a todos os apelados, já encontra resistência probatória séria.

Não há demonstração segura de vínculo duradouro, de pacto antecedente estável, de reiteração criminosa, de estrutura minimamente permanente ou de comunhão volitiva que transcenda o episódio narrado na denúncia. O salto lógico pretendido pela acusação parte da existência de logística delitiva para inferir, automaticamente, associação criminosa estável. Esse salto não é juridicamente admissível sem base probatória mais densa.

Nem se diga que o conjunto das circunstâncias periféricas, por revelar transporte de rebanho, uso de veículo e destinação a pasto determinado, demonstraria necessariamente prévia divisão funcional de tarefas. Em crimes patrimoniais envolvendo semoventes, tais circunstâncias podem apontar para concurso eventual, receptação, auxílio pontual posterior ou, até, ignorância parcial sobre origem ilícita do bem, a depender do contexto subjetivo.

Justamente por isso, o processo penal democrático exige cautela redobrada antes de converter probabilidade em certeza.

Também não merece acolhida a insistência ministerial de que a absolvição decorreu de “indevida valoração da prova”.

Ao contrário. O que houve na origem foi valoração prudente e constitucionalmente adequada do acervo. O juiz sentenciante distinguiu, com acerto, a robustez da prova contra Rafael da debilidade dos elementos dirigidos aos demais. Essa cisão não é ilógica; é, na verdade, o reflexo natural do que os autos efetivamente revelam.

A tese defensiva de Baldemir, no sentido de inexistir prova idônea de autoria em seu desfavor, deve ser acolhida. A de Valdeis, no sentido de que as referências contra si derivam de denúncia anônima e depoimento por ouvir dizer, também deve ser acolhida.

A de Luciano, fundada em falta de prova segura para condenação e em ausência de demonstração de vínculo associativo estável, igualmente procede.

A de Marcos, quanto à ausência de prova de autoria e inexistência de associação criminosa, também merece guarida.

Em conclusão, a sentença deve ser mantida.

Por fim, fixo o valor de R$ 880,00 em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20475, por sua atuação como defensora dativa nomeada para patrocinar a defesa do réu Rafael da Conceição Barboza.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de não conhecimento e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.